Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AUTOR ESPÓLIO DE: EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a petição Id. 64014474, esclareçam om Agravantes se desistem deste recurso. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora